Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CABIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 1.1. A instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 1.2. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
2. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 2.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 [Recurso Repetitivo - Tema 1061] [Info 720]).
4. Intimado a especificar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira não requereu a produção de novas provas a fim de elucidar a autenticidade das assinaturas, postulando o julgamento antecipado da lide. 4.1. Junto a isso, de forma a corroborar a hipótese de fraude, a documentação acostada aos autos pelo Réu apresenta divergência nas assinaturas apostas, especialmente, em relação à assinatura aposta no documento de identificação do consumidor.
5. Ao deixar de providenciar as cautelas devidas no momento da contratação, a instituição financeira assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizada pela contratação fraudulenta. 5.1. O nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Réu está amplamente evidenciado em face da má prestação do serviço, pois a instituição financeira não se cercou das medidas necessárias para evitar a ocorrência de fraudes e garantir efetiva segurança na prestação dos serviços bancários.
6. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de financiamento, sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.
7. Considerando os parâmetros da Lei n. 12.529/2011 e, em especial, o poder aquisitivo da instituição e sua conduta lesiva, entendo que o valor fixado na origem atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
8. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo. 8.1. No caso, o valor da multa diário não se revelou excessivo, fazendo-se necessária à sua manutenção, na forma como fixada na origem.
9. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Infere-se, portanto, do dispositivo mencionado, a existência de parâmetros ordinários para a fixação dos honorários de sucumbência, sendo possível concluir que a lei processual civil estabeleceu, para as demandas que tiverem cunho condenatório, que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação. Assim, o valor da causa é um critério subsidiário, só utilizado como parâmetro para a fixação da verba honorária se não for possível mensurar o valor do proveito econômico obtido. 9.1. Na hipótese, o pedido tem conteúdo econômico aferível de imediato, motivo pelo qual os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no percentual do valor da condenação.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.